Tribunal: TJMT
Processo: 1022207-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022207-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GENIVALDO CORSINO BISPO - CPF: 568.679.801-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECUSA DELIBERADA À INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO
PER SALTUM
. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando que descumpriu condições do regime e recusou-se a instalar o aparelho de monitoramento eletrônico, pretendendo o Parquet a regressão per saltum para o regime fechado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a regressão per saltum do regime aberto diretamente para o fechado quando o apenado, além de descumprir as condições do regime aberto, recusa-se deliberadamente a utilizar o monitoramento eletrônico no regime semiaberto.

III. Razões de decidir:

1.

O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

2.

A recusa deliberada do reeducando em instalar o aparelho de monitoramento eletrônico, sob a justificativa de que se considera inocente do crime pelo qual foi condenado, demonstra seu descompromisso com a execução penal.

3.

A conduta do apenado revela sua inaptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando, frustrando os objetivos da execução penal.

4.

A regressão per saltum é admitida pela jurisprudência quando evidenciado o desrespeito às condições impostas, especialmente em casos de manifesto descompromisso com a execução da pena.

5.

O comportamento do reeducando demonstra não apenas o descumprimento das condições do regime aberto, mas também a recusa antecipada às condições do regime semiaberto, justificando a regressão direta para o regime fechado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
provido
, para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando do aberto diretamente para o fechado.

1.

É cabível a regressão per saltum do regime aberto para o fechado quando o reeducando, além de descumprir as condições do regime aberto, recusa-se deliberadamente a utilizar o monitoramento eletrônico no regime semiaberto, demonstrando inaptidão para os regimes mais brandos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 50, V, da Lei n. 7.210/84; Art. 118, I, da Lei n. 7.210/84; Art. 146-B, IV, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos do processo executivo de pena n. 0002602-44.2006.8.11.0010, que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
.

Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando em 28 de março de 2025, em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, bem como pelo não comparecimento à audiência de justificação designada para o dia 12 de dezembro de 2024, apesar de devidamente intimado.

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou a regressão com base no artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, que prevê como falta grave o descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, e no artigo 118, inciso I, do mesmo diploma legal, que estabelece a possibilidade de regressão quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que o reeducando não apenas descumpriu as condições fixadas para o regime aberto, mas também recusou a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico, sob a justificativa de que se considera "inocente de tal crime". Argumenta que tal conduta configura falta grave e demonstra a inaptidão do apenado para o cumprimento da pena em regime mais brando, ensejando a necessidade de regressão
per saltum
para o regime mais gravoso, no caso, o fechado.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, embora não tenham sido detalhados os argumentos apresentados.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida pelo magistrado de primeiro grau.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que em audiência de justificação realizada no dia 26 de junho de 2025, o reeducando afirmou que deliberadamente deixou de instalar o aparelho de monitoramento eletrônico sob a justificativa de que se considera inocente do crime pelo qual foi condenado, o que revela seu descompromisso com as condições impostas nos regimes aberto e semiaberto e sua inaptidão para o retorno gradual ao convívio social (id. 302146893), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Regressão de regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto. Irresignação Ministerial. Pretende a regressão
per saltum
para o regime fechado. Descumprimento das condições do regime aberto pelo reeducando. Prática de falta grave. Falta de aptidão para o regime mais brando. Procedência. Recusa deliberada do reeducando a instalar o aparelho de monitoramento eletrônico. Possibilidade da regressão
per saltum
. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, foi interposto o presente agravo de execução penal
pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos do processo executivo de pena n. 0002602-44.2006.8.11.0010, que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando descumpriu as condições fixadas para o regime aberto, além de recusar a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico, uma vez que se considera “inocente de tal crime”. Portanto, incidiu na prática de falta grave, ensejando a necessidade de regressão
per saltum
para o regime mais gravoso, no caso, o fechado.

Pois bem.

Emerge dos autos que, no dia 28 de março de 2025 o magistrado da instância de piso determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
, nos autos do executivo de pena nº 0002602-44.2006.8.11.0010.

A decisão impugnada restou assim exarada:

“
Vistos.

Trata-se de guia de execução penal de GENIVALDO CORSINO BISPO, visando o cumprimento da pena unificada de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime aberto.

Ao tomar ciência de que o reeducando deixou de cumprir as condições impostas para cumprimento de sua pena no regime aberto (seq. 94.1), o representante do Ministério Público pugnou pela designação de audiência de justificação ( seq. 97.1).

Designada audiência de justificação, não possível colher a justificativa do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, eis que o mesmo não compareceu à solenidade, razão pela qual foi encerrado o ato, conferindo-se vistas às partes para manifestação (seq. 121.1).

O Ministério Público pugnou pela regressão do regime aberto para o fechado, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, conforme dispõe o artigo 127, da LEP (seq. 124.1).

Por sua vez, a defesa do reeducando pugnou: a) o reconhecimento da falta grave do apenado, sem a regressão de regime; b) subsidiariamente, que o apenado seja regredido para o regime menos gravoso do que o requerido, qual seja, o semiaberto, pelo fato do caso não comportar a regressão “per saltum” (seq. 128.1).

É o relato.

Decido.

Verifica-se, que o reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO demonstra descaso e desrespeito as condições aplicadas para o cumprimento de sua pena em regime aberto, pois, deixou de cumprir as condições aplicadas a ele, bem não compareceu na audiência de justificação designada para o dia 12/12/2024 , em que pese devidamente intimado – seq. 114.2.

Ademais, o reeducando fora expressamente advertido no sentido de que o descumprimento das condições poderia ocasionar a regressão de regime - seq. 55.1.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

...

Assim sendo, tem-se que o artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, prevê, que o condenado que descumprir as condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, comete falta grave. Vejamos:

...

Desse modo, não há dúvidas que restou configurada a falta grave, pois o reeducando, sem a devida justificativa, frustrou a execução da reprimenda que lhe foi imposta.

Assim, considerando que o reeducando vem descumprindo as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, fato esse que enseja a frustração da execução da pena, nos termos do artigo 118, § 1º da Lei de Execuções Penais,
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO
do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, o que o faço pelas razões acima expostas.

Ademais, diante da regressão para o regime semiaberto, DETERMINO que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, para admoestá-lo em relação às condições do “regime semiaberto”, quais sejam:

1.

Uso de Tornozeleira Eletrônica (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal).

2.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 15 ( quinze) dias, contados da intimação, para trabalhar ou buscar emprego.

3.

Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação;

4.

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5.

É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Jaciara-MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6.

São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7.

Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica NO TELEFONE 08006465508, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8.

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

10.

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13.

Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês;

A. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADA À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

B. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando para que, caso queira Estudar ou realizar CURSOS, deverá a mesma, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas para ser autorizada a frequentá-las em horário especial, após às 19 horas, podendo ser beneficiada com a remição da pena.

C. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando, que na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

D. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica: - Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone - NO TELEFONE 08006465508.

E. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando para que, munido de cópia desta decisão, dirija-se à Cadeia Pública Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que seja agendada a instalação da tornozeleira eletrônica.

F. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando que o descumprimento de quaisquer das condições poderá importar em decretação de sua prisão e imediata apresentação em juízo para audiência de justificação, com eventual regressão de regime de cumprimento de pena.

G. Que o Oficial de Justiça FORNEÇA uma cópia das condições aplicadas ao reeducando para cumprimento de sua pena e, após, junte aos autos a via assinada pelo reeducando no SEEU, bem como a certificação do cumprimento do mandado.

Após ser realizada a intimação do reeducando quanto às condições do cumprimento de pena, encaminhem-se os autos às partes para tomarem ciência.

Por fim, cumpridas as determinações acima impostas, voltem-me os autos conclusos para a realização de novo atestado de pena do reeducando, com a alteração da data-base para o dia em que o recuperando for inserido no programa de monitoramento eletrônico.

Cumpra-se, com urgência. Às providências...”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o fechado, em razão do descumprimento das condições do regime aberto e da recusa deliberada do reeducando em instalar o aparelho de monitoramento eletrônico.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme estabelece o artigo 1º da Lei de Execuções Penais.

Para tanto, o sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro pressupõe que o apenado demonstre mérito para avançar gradualmente para regimes menos rigorosos, até alcançar a liberdade plena. Em contrapartida, o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em determinado regime pode ensejar a regressão para regime mais gravoso.

No caso em análise, verifica-se que o reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
descumpriu as condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixando de comparecer à audiência de justificação designada para o dia 12 de dezembro de 2024, apesar de devidamente intimado, conforme destacado na decisão agravada.

Tal conduta configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, que dispõe:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Por sua vez, o artigo 118, I, do mesmo Codex, dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Além disso, o agravado em audiência de justificação realizada no dia 26 de junho de 2025, afirmou que deliberadamente deixou de instalar o aparelho de monitoramento eletrônico sob a justificativa de que se considera inocente do crime pelo qual foi condenado.

Portanto, revela descompromisso do apenado com as condições impostas nos regimes aberto e semiaberto e sua inaptidão para o retorno gradual ao convívio social.

A respeito da possibilidade de regressão
per saltum
diante da prática de falta grave no curso da execução:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo apenado (art. 51, incisos I e II, da Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. O acórdão questionado está em consonância com
o entendimento jurisprudencial desta Corte, firme no sentido de que "é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal"
(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.667/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, tem decido que o cometimento de falta grave no curso da execução pode dar ensejo à regressão do regime prisional para qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do
caput
e do inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal, de modo que não há óbice à regressão direta para o regime fechado conforme exijam as circunstâncias individuais do caso concreto. Observe:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. A tese de eventual afronta ao princípio acusatório não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. No caso concreto, a Corte de origem regrediu de forma idônea o reeducando ao regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave, na forma do art. 50, II c/c art.118, I, da LEP, por ter deixado de comparecer à Casa de Albergado por quase 7 anos, sem apresentar justificativa (17/10/2013 - 8/9/2021).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 781.025/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE CONSTATADA IN CASU
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - Assente nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que 'o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência'
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)"
(AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018). Habeas corpus não conhecido." (HC 690.581/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/12/2021; sem grifos no original.)”

Sabe-se que o regime aberto exige elevado senso de responsabilidade do apenado.

Dos autos, é forçoso concluir que o comportamento do apenado tem demonstrado total ausência de responsabilidade e falta de comprometimento com as regras impostas ao regime em que, por várias vezes foi inserido durante o processo de ressocialização.

Nota-se que, por diversas vezes descumpriu as medidas impostas para progressão de regime e para sua permanência no regime aberto, inclusive, afirmou que deliberadamente deixou de instalar o aparelho de monitoramento eletrônico sob a justificativa de que se considera inocente do crime pelo qual foi condenado. Impondo-se a conclusão de que o apenado não está preparado para o regime prisional menos gravoso. Razão pela qual, o apenado deve ser regredido ao regime fechado.

A recusa deliberada do reeducando em cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena, sob a justificativa de que se considera inocente do crime pelo qual foi condenado, demonstra seu descompromisso com a execução penal e sua inaptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Importante ressaltar que a execução penal pressupõe o trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que se esgotam as discussões acerca da culpabilidade do réu. Assim, não cabe ao reeducando, durante a execução da pena, questionar sua condenação como justificativa para descumprir as condições impostas pelo juízo da execução.

Nesse contexto, a conduta do reeducando frustra os objetivos da execução penal, especialmente no que se refere à sua harmônica integração social, uma vez que demonstra não estar preparado para o retorno gradual ao convívio social.

Ainda, como mencionado anteriormente, quanto à possibilidade de regressão
per saltum
, ou seja, do regime aberto diretamente para o fechado, sem passar pelo regime intermediário (semiaberto), verifica-se que, embora o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabeleça que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, a jurisprudência tem admitido a regressão
per saltum
em casos excepcionais.

No caso em análise, a excepcionalidade se configura pelo fato de o reeducando não apenas ter descumprido as condições do regime aberto, mas também ter recusado antecipadamente as condições do regime semiaberto, ao afirmar que não instalaria o aparelho de monitoramento eletrônico.

Tal conduta demonstra que o reeducando não está apto a cumprir a pena nem mesmo no regime semiaberto, uma vez que já manifestou expressamente sua recusa em cumprir uma das principais condições desse regime.

Ademais, a recusa em utilizar o monitoramento eletrônico compromete significativamente a fiscalização do cumprimento das demais condições do regime semiaberto, como o recolhimento domiciliar no período noturno e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Nesse contexto, a regressão
per saltum
para o regime fechado se mostra necessária e adequada, uma vez que o reeducando demonstrou não estar apto a cumprir a pena em regime mais brando, seja o aberto ou o semiaberto.

Importante destacar que a regressão
per saltum
não viola o princípio da individualização da pena, uma vez que se baseia na análise do comportamento do próprio reeducando durante a execução penal, considerando sua inaptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Também não viola o princípio da progressividade da pena, uma vez que este princípio se aplica à progressão de regime, e não à regressão, que tem como fundamento a prática de falta grave e a necessidade de adequar o regime de cumprimento de pena ao comportamento do reeducando.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou pela possibilidade de regressão
per saltum
quando evidenciado o desrespeito às condições impostas, especialmente pela ausência injustificada do reeducando em diversas ocasiões (N.U 1002041-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Ainda:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – DECISÃO DE REGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO - REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – NOVO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO – ART. 118, I DA LEP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA - REGRESSÃO PER SALTUM - PRESCEDENTES STJ – REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE IMPÕE A PERDA

DOS DIAS REMIDOS, NOS TERMOS DO ART. 127, DA LEP – ANÁLISE DA FRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO “A QUO” -

PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional.

“
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência"
(STJ, AgRg no REsp 1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O reconhecimento de falta grave durante a execução penal, impõe a declaração de perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme preceitua o artigo 127, da LEP, não se tratando de uma discricionariedade do Magistrado.
(N.U 1024065-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Portanto, considerando que o reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
descumpriu as condições do regime aberto e recusou-se deliberadamente a instalar o aparelho de monitoramento eletrônico, demonstrando inaptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando, a regressão
per saltum
para o regime fechado se mostra necessária e adequada.

Assim, em razão do cometimento de falta grave, consubstanciada no descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena, no curso da execução penal, além da recusa deliberada de instalar o aparelho de monitoramento eletrônico, legítima a regressão ao regime prisional fechado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
do aberto diretamente para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025